Tribunal: TJMT
Processo: 1023426-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023426-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GILSON JUNIO DINIZ - CPF: 040.703.366-13 (APELANTE), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECRÓPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – P
REVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundação.

2. Analisando a sentença proferida pelo juízo
a quo
, não se verifica qualquer nulidade por ausência de fundamentação. O Magistrado mencionou os requisitos para impetração do Mandado de Segurança, analisou a questão meritória (se reportando à decisão liminar) e, ao final, justificou o porquê da manutenção de sua convicção.

3. Embora seja uma decisão concisa, esta não é nula, haja vista ter decidido a questão fática posta sob julgamento. Nulidade é a total ausência de fundamentação e exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão concisa, como ocorre no caso em tela.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

7. Se o Apelante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GILSON JUNIO DINIZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1023426-88.2018.811.0041, denegou a ordem.

O que ensejou a impetração da presente ação mandamental foi o fato do Impetrante ter sido eliminado no concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia por não ter apresentados os documentos exigidos em edital (certidão negativa criminal).

Em suas razões recursais (Id. 22989034), alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Afirma que a Politec não juntou aos autos as imagens de vídeo recebendo os documentos dos candidatos, que a não apresentação de documento é mera irregularidade forma, passível de convalidação e excesso de formalismo.

Narra que a Politec não emitiu protocolo de recebimento e que não pode ser penalizado por erro da Administração Pública.

Por fim, afirma ter ocorrido desvio de finalidade, pois a investigação social tem o intuito de saber se o candidato tem reputação ilibada ou não.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 22989039.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 26756484.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Sustenta o Apelante que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Embora o Apelante não faça a distinção na peça processual de apelo (razões recursais) entre matéria preliminar e matéria de mérito, o argumento de nulidade da sentença é questão processual eminentemente preliminar.

Feita esta consideração inicial, passo à análise da matéria.

Analisando a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 22989032), não se verifica qualquer nulidade por ausência de fundamentação.

O Magistrado mencionou os requisitos para impetração do Mandado de Segurança, analisou a questão meritória (se reportando à decisão liminar) e, ao final, justificou o porquê da manutenção de sua convicção.

Embora seja uma decisão concisa, esta não é nula, haja vista ter decidido a questão fática posta sob julgamento.

Nulidade é a total ausência de fundamentação e exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão concisa, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE.
DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR. ATIVIDADE DE PASTO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL E ANTERIOR. DEVER DE INDENIZAR. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 5.
A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação. Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012. (TJ/MT - N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO MÉRITO

No mérito, afirma o Apelante que a Politec não juntou aos autos as imagens de vídeo recebendo os documentos dos candidatos, que a não apresentação de documento é mera irregularidade forma, passível de convalidação e excesso de formalismo.

Narra que a Politec não emitiu protocolo de recebimento e que não pode ser penalizado por erro da Administração Pública.

Por fim, afirma ter ocorrido desvio de finalidade, pois a investigação social tem o intuito de saber se o candidato tem reputação ilibada ou não.

A questão não é tão simples quanto se imagina, pois o direito líquido e certo sustentado pelo Apelante trata-se de prova negativa ou diabólica, pois o Recorrente afirma que a Politec não emitiu protocolo de recebimento.

Considerando-se que se trata de prova negativa, a sua demonstração não precisa ser necessariamente produzida na exordial, pois exigir do Impetrante a demonstração de direito líquido e certo, por meio de prova negativa, já no momento da impetração da ação mandamental, seria inviabilizar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão previstos na Carta Magna.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Não se exige no mandado de segurança uma prova negativa, diabólica, que não está ao alcance do jurisdicionado, sob pena de se inviabilizar a efetivação de direitos constitucionais primários do cidadão.
Comprovado por laudo médico que a medicação requerida se revela como a única adequada para o tratamento do paciente necessitado, imperiosa a concessão da segurança, não podendo ser óbice para o deferimento do pedido o alto custo da droga. V.V. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.06.443431-9/000, Relator(a): Des.(a) Ernane Fidélis , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 3o GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 26/02/2007, publicação da súmula em 19/05/2007) (NEGRITEI)

Desta forma, o remédio constitucional do Mandado de Segurança seria uma mera ficção jurídica, ou seja, uma garantia inócua sem qualquer eficácia ou aplicabilidade.

Nesse norte, a
prova dos fatos se faz com a demonstração de fatos acessórios ou secundários que, analisando de forma conjunta com os demais, permitem concluir a real dinâmica dos acontecimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Não configurada. Atendimento dos pressupostos legais. Dialeticidade. As razões recursais, embora reproduzam as informações prestadas pela autoridade impetrada, se prestam para impugnar os fundamentos da sentença. O conteúdo das razões de recurso tem adstrição ao que se empregou como fundamentação para a sentença. Objeção rejeitada. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. O ato administrativo não promoveu a desclassificação em razão de fatos constatados na investigação, mas por considerar que o candidato deixou de apresentar duas certidões de distribuição criminal. A discussão não gravita em torno da possibilidade de classificação de candidato que deixa de apresentar documentos, mas versa sobre a efetiva entrega dos mesmos. Compatibilidade do "thema probandum" com a via do mandado de segurança.
Prova diabólica.
O autor não reúne meio para comprovar, de modo cabal, que entregou os documentos porque não existe protocolo discriminado indicando o que foi remetido para a VUNESP.
A prova do fato se faz com a demonstração de fatos acessórios ou secundários que, conjuntamente, permitem concluir que os documentos foram efetivamente entregues.
O autor trouxe aos autos cópia das aludidas certidões, expedidas em data anterior ao prazo final para entrega à VUNESP. As certidões são negativas. As regras da experiência comum permitem concluir que o impetrante não deixaria de remeter, na quarta e derradeira fase do certame, tendo sido aprovado nas três anteriores, os documentos para a entidade responsável pelo concurso. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP; Apelação Cível 1002261-65.2017.8.26.0602; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro: 04/07/2018) (NEGRITEI)

O Apelante afirma que entregou a documentação, mas não houve emissão de protocolo de recebimento.

Ao ler o edital do certame (Edital no 001/2017/SEGES/POLITEC), verifica-se que todos os candidatos deverão enviar os seus documentos exigidos via Correios e, dentre eles, a certidão negativa criminal, conforme estabelece o item 16.4, item “i”,
in verbis:

Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

Entretanto, ao analisar atentamente toda a documentação acostado ao longo ao processo, não se verifica qualquer indício de prova, ainda que mínimo, acerca do fato do Apelante ter-se utilizado dos serviços de postagens (Empresa Brasileira de Correis e Telégrafos - EBCT), como por exemplo, comprovante de pagamento pela utilização dos serviços do Correio, código do AR (aviso de recebimento), o qual é emitido no ato de envio de documentos (o que é diferente do retorno do AR com assinatura da pessoa que recebeu a correspondência).

Também não há demonstração de falha na Administração Pública, pois esta não tem como emitir um protocolo de algo que não recebeu.

Tal fato contraria a lógica racional.

Não consta no edital qualquer previsão acerca da necessidade de gravação de vídeo da Politec no ato de recebimento de documentos, de tal que o argumento do Impetrante acerca da necessidade de juntada de tal vídeo é desprovida de embasamento legal e norma cogente.

Conforme pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência, o edital do concurso deve ser fielmente seguido por ambas as partes, ou seja, tanto pela Administração Pública quanto pelo administrado.

Assim, por ser um documento que vincula as partes surge o jargão jurídico de que o edital é a lei entre as partes, em se tratando de concurso público.

Importante registrar que o edital do certame é claro e expresso que a fase de investigação social é eliminatória, bem como será eliminado o candidato que não enviar os documentos ou a documentação for incompleta, conforme se infere nos itens 16.1 e 16.4.1,
in verbis:

16.1. A Investigação Social, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter unicamente eliminatório.

(...)

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

No contexto fático, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para eliminação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de tais documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO – PREVISÃO DO EDITAL – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta da apresentação de documentos exigidos por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para o candidato apresentar documentos exigidos em edital de concurso público fere o princípio constitucional da isonomia. (TJ/MT - N.U 1004846-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (TJ/MT - N.U 1035007-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Nesse norte, cai por terra a alegação do Apelante de que a não apresentação de documentos é mera irregularidade ou excesso de formalismo, mormente em se tratando de ausência de certidões negativas criminais, documento esse de suma importância para alguém que pretende ingressar na Administração Pública e exercer cargo ligado à área de segurança pública.

Por fim, quanto à alegação de ocorrência de desvio de finalidade, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, em se tratando de concurso público, a investigação social tem como escopo exatamente analisar se o candidato tem uma conduta social compatível a exercer cargo público, de tal sorte que não há qualquer desvio de finalidade tal exigência ou fase do certame ou ainda a eliminação de candidato que não demonstre (por meio de certidões negativas criminais) a sua reputação.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021